Tribunal: TJSP
Processo: 1010152-76.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Seguro habitacional – Financiamento – Invalidez permanente do mutuário – Quitação parcial – Prescrição – Inocorrência – Inaplicabilidade do art. 206, §3o, I, do Código Civil – Prescrição decenal (art. 205 do Código Civil) – Precedentes – Interesse de agir – Reconhecimento da condição de invalidez permanente por meio do deferimento da aposentadoria por invalidez – Motivação da sentença

Ementa:
Seguro habitacional – Financiamento – Invalidez permanente do mutuário – Quitação parcial – Prescrição – Inocorrência – Inaplicabilidade do art. 206, §3o, I, do Código Civil – Prescrição decenal (art. 205 do Código Civil) – Precedentes – Interesse de agir – Reconhecimento da condição de invalidez permanente por meio do deferimento da aposentadoria por invalidez – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça, para manter a rescisão e a devolução das quantias pagas – Sentença aclarada quanto ao tempo da quitação, que deve se dar a partir da data da citação – Preliminares afastadas – Recurso da ré improvido e provido o do autor, concedendo-se a tutela recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1010152-76.2018.8.26.0320 Limeira Voto n.o 39025
AEDG
Registro: 2020.0000619220
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010152-76.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCO - S/A, é apelado/apelante CARLOS ADALBERTO FIORI FERRAZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Preliminares afastadas,
negaram provimento ao recurso da ré e deram provimento ao do autor, concedendo-
se a tutela recursal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010152-76.2018.8.26.0320 -Voto no 39025 – AEDG
2
Voto n.o 39025
Apelação Cível 1010152-76.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelantes e apelados: Banco Bradesco S/A e Carlos Adalberto Fiori
Ferraz
Juiz prolator: Ricardo Truite Alves
Seguro habitacional Financiamento Invalidez permanente do
mutuário
Quitação parcial
Prescrição
Inocorrência

Inaplicabilidade do art. 206, §3o, I, do Código Civil Prescrição
decenal (art. 205 do Código Civil) Precedentes Interesse de
agir Reconhecimento da condição de invalidez permanente por
meio do deferimento da aposentadoria por invalidez Motivação
da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo
Grau Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do
Tribunal de Justiça, para manter a rescisão e a devolução das
quantias pagas Sentença aclarada quanto ao tempo da quitação,
que deve se dar a partir da data da citação Preliminares afastadas
Recurso da ré improvido e provido o do autor, concedendo-se a
tutela recursal.
A r. sentença de fls. 232/235, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação de obrigação de fazer consubstanciada na
quitação parcial do financiamento movida por CARLOS ADALBERTO
FIORI FERRAZ em face de BANCO BRADESCO S/A para condenar o
réu a proceder à quitação do débito relativo à avença contratual referida na
inicial, nos limites do negócio jurídico e na proporção que lhe incumbia de
82,85%, a partir da data da comunicação do sinistro, bem como no
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Os embargos de declaração de fls. 238/242
foram rejeitados (fls. 254/255).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010152-76.2018.8.26.0320 -Voto no 39025 – AEDG
3
Inconformadas, apelam as partes.
O réu Banco Bradesco S/A (fls. 244/249). Traz
um relato do processado. Aponta a sua ilegitimidade para responder aos
termos da ação, aduzindo que o contrato de seguro, para caso de morte ou
invalidez permanente se deu com interposta pessoa, no caso Bradesco
Auto/Re Companhia de Seguros, sendo essa a responsável pelo pagamento de
eventual indenização devida, enfatizando que é mero estipulante e
beneficiário em caso de sinistro. Quanto ao mais, afirma que o autor deixou
de cumprir com as suas obrigações no que se refere à comunicação, que
deveria ter-lhe sido feita dando conta da ocorrência do sinistro, não havendo
qualquer prova nesse sentido, tampouco há prova da data da ocorrência do
sinistro e que não há comprovação do pagamento das prestações anteriores e,
consequentemente, do prêmio devido inexistindo, também, prova conclusiva
da quitação da parcela vencida em 10 de setembro de 2018 e das posteriores.
O autor Carlos Adalberto Fiori Ferraz (fls.
261/265). Busca seja aclarado e expresso na sentença que a quitação do
contrato se dê a partir da efetiva citação do réu. Requer a integração da
sentença com a concessão da tutela antecipada na inicial, com a respectiva e
imediata exclusão de sua cota de responsabilidade quanto ao valor da
prestação e consequente recálculo do valor da prestação.
Recursos respondidos (fls. 266/268 e 272/276).
Os autos foram distribuídos à Exma. Sra.
Desembargadora Berenice Marcondes Cesar (fls. 278).
Houve oposição ao julgamento virtual por parte
do autor (fls. 280).
Petição ao autor requerendo a concessão da
antecipação da tutela recursal (fls. 285/287) e que restou indeferida (fls. 288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010152-76.2018.8.26.0320 -Voto no 39025 – AEDG
4
Por meio do acórdão de fls. 293/298, o recurso
não foi conhecido tendo sido determina a sua redistribuição e, assim, os autos
foram a mim distribuídos (fls. 301).
Foi requerida a tramitação prioritária por
doença grave (fls. 303) tendo sido comprovada a condição (fls. 307/311) após
a determinação de fls. 304.
Reiteração do pedido de concessão da
antecipação da tutela recursal (fls. 316/320) que restou indeferida (fls.
333/335).
Concordou o autor com a realização do
julgamento virtual (fls. 340).
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida a
tempestividade dos apelos e verificado o recolhimento do preparo por parte
do réu e isenção por parte do autor por ser beneficiário da gratuidade da
justiça, recebo o recursos nos seus regulares efeitos.
Deixa-se consignado inicialmente que a relação
havida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo
o consumidor o destinatário final do produto.
A r. sentença bem decidiu a lide e deve ser
mantida em sua totalidade diante da fundamentação que é aqui adotada como
razão de decidir segundo permite o art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo. As questões trazidas nos autos foram bem
decididas, nos exatos termos dos trechos que ora se transcrevem:
“Inicialmente, afasto a preliminar de falta de
interesse de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010152-76.2018.8.26.0320 -Voto no 39025 – AEDG
5
Não é imprescindível que a parte autora tente
solucionar a questão, primeiramente, na esfera extrajudicial. Isso porque a
Constituição Federal assegura a todos o direito de ação (art. 5o, inciso
XXXV), sendo inadmissível qualquer óbice ao ajuizamento da demanda sob
este argumento.
Além do mais, a ré pugnou pela improcedência
do pedido inicial e, assim, criou óbice à pretensão da parte requerente.
Afasto ainda a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam, já que o réu faz parte de um mesmo conglomerado
econômico. Em consulta ao site do requerido (https://www.bradescoseguros.com.br/wps/portal/TransforDigital/Site/empres
as/), o seguro é um dos muitos serviços por ele oferecidos, sendo possível
verificar ainda que integram o convênio as seguradoras Bradesco Vida e
Previdência S.A. e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, dentre outras.
Por tais elementos, pelo fato do nome indicado
não ser correto, passível era a correção, pois competia à ré, por lealdade
processual, informar acerca da peculiaridade, eis que faz parte de um mesmo
conglomerado econômico, nada impedindo o pagamento por uma das
empresas consorciadas.”
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA Sentença de
parcial procedência Apelo do réu Banco Bradesco. Ilegitimidade
passiva Inocorrência Fornecedoras que integram o mesmo grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010152-76.2018.8.26.0320 -Voto no 39025 – AEDG
6
econômico Cadeia de fornecimento caracterizada Aplicação da
teoria da aparência Obrigação solidária configurada Apelo da
ré desprovido Recurso da autora Dano moral Configuração
Descumprimento do contrato que supera o mero aborrecimento
Indenização fixada em R$ 10.000,00. Sucumbência readequada.
Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
1002467-54.2018.8.26.0114

Campinas, Rel. Herta Helena Oliveira, 2a Câm. Dir. Priv., v.u., j.
12/08/2019).
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO,
CUMULADA
COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Seguro
habitacional. Cobranças de prestações relativas a financiamento
imobiliário, ocorridas após a comunicação do sinistro pelo
segurado.
Julgamento
de
procedência
dos
pedidos.
Inconformismo das rés.
- Negócio pactuado entre os litigantes que se submete às
disposições do Código de Defesa do Consumidor. Apelantes
são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação.
Pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, integrantes da
cadeia de fornecimento de serviços. Contrato de seguro
habitacional ligado ao financiamento imobiliário.
- Prova pericial constatou a incapacidade total e permanente do
autor para o exercício de sua atividade laborativa principal.
Existência de cláusula contratual na apólice de seguro
habitacional que prevê a quitação do financiamento em caso de
invalidez permanente do segurado, ocorrida em data posterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010152-76.2018.8.26.0320 -Voto no 39025 – AEDG
7
da assinatura do contrato, causada por acidente pessoal.
- Inscrição indevida do nome do autor no cadastro de
inadimplentes suficiente para a caracterização dos danos morais,
que no caso são 'in re ipsa'. - Honorários advocatícios fixados em
observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível 1055157-10.2015.8.26.0100 São Paulo, Rel.
Paulo Alcides, 6a Câm. Dir. Priv., v.u., j. 01/03/2018).
Continuando.
Tem-se que o pedido de declaração da quitação
parcial do contrato de mútuo habitacional é fundado na invalidez permanente
do mutuário.
Não se trata de recebimento de seguro pelo
autor e sim de concessão da quitação parcial do financiamento pela ré, em
razão do Contrato Por Instrumento Particular de Financiamento Para
Aquisição de Imóvel de fls. 9/40.
No âmbito do seguro habitacional é decenal a
prescrição, nos termos do art. 205 do Código Civil.
E nesse sentido corretamente decidiu o MM.
Juízo “a quo”:
“Rechaço igualmente a tese segundo a qual a
pretensão autoral se encontra prejudicada pela prescrição.
É que, quando se trata de seguro habitacional, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010152-76.2018.8.26.0320 -Voto no 39025 – AEDG
8
mutuário ostenta a condição de beneficiário e por isso inaplicável o prazo
ânuo preceituado no art. 206, § 1o, II, do CC/2002 (art. 178, § 6o, II, do
CC/16).
Nesse sentido, cito a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. SEGURO. AÇÃO
PROPOSTA
POR
BENEFICIÁRIO
CONTRA
A
SEGURADORA.
PRESCRIÇÃO
ÂNUA.
INAPLICABILIDADE.
-
Consoante
pacífico
entendimento desta Corte, não se aplica o prazo prescricional ânuo, previsto
no art. 178, § 6o, II, do CC/16, à ação proposta pelo beneficiário contra a
seguradora. Os mutuários são meros beneficiários e não participam do
contrato de seguro. Precedentes.
Agravo regimental conhecido e não
provido.” (AgRg no REsp 1297042/SC, Terceira Turma, Rel.a Min.a NANCY
ANDRIGHI, j. 22.05.12).”
Inúmeras são as decisões nesse sentido, dentre
elas:
Apelações
Seguro habitacional
Prescrição

Inocorrência Legitimidade das rés para responder
pela indenização
A ausência de comunicação
imediata ao segurador acerca do sinistro não
configura violação de dever contratual apta a
desobrigar a seguradora
Prescrição decenal

Honorários arbitrados de forma moderada, não
permitindo minoração A não restituição dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010152-76.2018.8.26.0320 -Voto no 39025 – AEDG
9
pagos pelos autor após o sinistro configuraria
enriquecimento sem causa
Sentença mantida

Recurso a que se nega provimento. (Apelação 1002172-
90.2016.8.26.0274-Itápolis, TJSP, 7a Câm. Dir. Priv.,
rel. Luís Mário Galbetti, v.u., j. 15.08.18).
SEGURO HABITACIONAL. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. Autora que pretende a quitação do saldo
do preço do imóvel por ela adquirido ante a sua
aposentadoria por invalidez. Sentença de procedência.
Apelo da corré. Seguro habitacional no qual o
mutuário figura como beneficiário e não como
contratante direto. Hipótese em que se aplica o prazo
prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.
Precedentes. Prescrição inocorrente. Multa diária
adequada. Estímulo ao cumprimento célere da
determinação judicial. Valor total das astreintes que
não pode superar o valor dado à causa. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
0004435-47.2015.8.26.0210; Relator (a): Mary Grün;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guaíra - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/08/2017;
Data de Registro: 18/08/2017).
E quanto ao mérito, também corretamente
decidiu o MM. Juízo “a quo”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010152-76.2018.8.26.0320 -Voto no 39025 – AEDG
10
“No mérito, a pretensão autoral é procedente.
Com efeito, os autos estão a revelar que o
mutuário obteve o benefício de aposentadoria por invalidez (fls. 41), impondo-
se observar que o contrato de seguro não faz nenhuma distinção entre
invalidez previdenciária ou securitária. A configuração de invalidez suficiente
para que órgão federal (INSS) concedesse o benefício respectivo à autora é
também suficiente para a demonstração de sua invalidez, nos termos do
contrato de seguro firmado pela ré e pela seguradora.
Com efeito, a Cláusula VI Dos Seguros, item
6.1, A, assim declara:
"Seguro para risco de morte ou de invalidez permanente MIP: ocorrência
do sinistro, a quantia paga a título de indenização de natureza pessoal será
destinada a amortização ou liquidação total do saldo devedor devidamente
atualizado, observada a proporção indicada no número 25 do quadro
resumo, mantida a responsabilidade solidária do outro devedor pelo
pagamento do saldo remanescente, se for o caso." (fls. 17).
Por sua vez, o número 25 do quadro Resumo
prevê:
"Composição de renda Carlos Adalberto Fiori Ferraz, Valor da renda de
R$7.248,00, Porcentagem de Participação de 82,85% - Rosana Rossetto
Ferraz, Valor da renda de R$1.500,00, Porcentagem de Participação de
17,15%." (fls. 33).
Nesse sentido já se decidiu o E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010152-76.2018.8.26.0320 -Voto no 39025 – AEDG
11
"SEGURO HABITACIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Autora
que pretende a quitação do saldo do preço do imóvel por ela adquirido ante
a sua aposentadoria por invalidez. Sentença de parcial procedência. Apelo
das corrés. Seguro habitacional no qual o mutuário figura como beneficiário
e não como contratante direto. Hipótese em que se aplica o prazo
prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. Precedentes. Prescrição
não configurada. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Mérito.
Indenização securitária devida. Quitação do saldo do financiamento que
retroage à data da comunicação do sinistro, fazendo jus a autora à
restituição de todas as parcelas indevidamente pagas a partir de então.
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos."
(TJSP;
Apelação
Cível
0004364-12.2014.8.26.0491; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de Rancharia - 2a Vara; Data do Julgamento:
22/03/2017; Data de Registro: 24/03/2017).
Oportuno acentuar que inexiste expressa
previsão contratual estabelecendo um prazo para que se dê a comunicação do
sinistro ao Banco Bradesco S/A ou à própria seguradora, não havendo que se
cogitar, por conseguinte, de descumprimento contratual a cargo do mutuário
que, de resto, não teve sua impontualidade alardeada - e comprovada pelo
demandado, sendo certo que o documento juntado às fls. 07 dá conta de que à
época do sinistro a relação negocial estava em plena vigência.”
Ressalto, aqui, que a condição médica do autor
já é suficientemente demonstrada nos autos. A aposentadoria por invalidez
produzida pelo INSS já se mostra suficiente para caracterização do sinistro
previsto na correspondente cláusula (fls. 17).
Os relatórios médicos acostados às fls. 308/312

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010152-76.2018.8.26.0320 -Voto no 39025 – AEDG
12
corroboram a invalidez permanente do autor.
A propósito, confira-se:
SEGURO
HABITACIONAL
SFH
INVALIDEZ
DO
MUTUÁRIO
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA
PRAZO
DECENAL
INVALIDEZ
PERMANENTE
RECONHECIDA PELO INSS É SUFICIENTE PARA O
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
A
COBERTURA
SECURITÁRIA AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS E
FORMULÁRIO
PREENCHIDO
QUANTO
À
DOENÇA
PREEXISTENTE INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA
MANTIDA. Prevalece nesta Corte o entendimento de que nos
casos de seguro contratado conjuntamente com o mútuo
habitacional, os mutuários não são parte no contrato de seguro,
mas meros beneficiários, não sendo aplicável a prescrição ânua,
prevista no art. 206, §1o, II, do Código Civil, mas sim a decenal
do artigo 205. Precedentes do STJ e TJSP. A invalidez
permanente reconhecida pelo INSS, consubstanciada em
laudo oficial realizado por expert daquele órgão oficial, é
suficiente para o reconhecimento do direito a cobertura
securitária, sendo prescindível o exame pericial. Ademais, não
se desincumbiu a apelante da comprovação da realização de um
exame prévio para aferir a presença de doença pré-existente,
tampouco apresentou questionamentos e preenchimento de
formulário a respeito da saúde da apelada, à época da celebração
do contrato. Indenização devida. Sentença ratificada nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010152-76.2018.8.26.0320 -Voto no 39025 – AEDG
13
do art. 252 do RITJSP. RESULTADO: apelação desprovida”
destaquei
(Apelação
Cível
1000571-52.2014.8.26.0037

Araraquara, TJSP, 8a Câm. Dir. Priv., Rel. Alexandre Coelho,
v.u., j. 21.03.2016.).
Quanto ao reparo que deve sofrer a sentença e,
que no caso se faz com a intenção de aclará-la, refere-se ao inconformismo do
autor quanto ao tempo da quitação que deve se dar a partir da citação da ré e
que, inclusive, vai ao encontro da jurisprudência colacionada pelo MM. Juízo
“a quo”, ou seja, a partir da data que a ré foi comunicada do sinistro, o que no
presente caso corresponde à data em que foi citada.
Por fim, fica concedida a antecipação da tutela
recursal para que, em 10 (dez) dias, a partir da publicação do presente
acórdão, proceda a ré à imediata exclusão da cota de responsabilidade do
autor quanto ao valor da prestação com o consequente recálculo do valor da
prestação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada
ao valor do conteúdo econômico apontado na inicial.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do
autor e nego provimento ao recurso da ré, majorando os honorários
advocatícios devidos aos patronos do autor para 12% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FÁBIO QUADROS
Relator